Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-14.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004632-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 274.037.261-20 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARIA FERREIRA - CPF: 767.084.201-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE
ARRESTO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – MESMA IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, bem como ante a ocorrência de coisa julgada, conforme aduz o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Alves Ferreira e Vera Lúcia Batista da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que nos autos dos Embargo de Terceiro julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em observância à coisa julgada.

Os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, argumentando a necessidade da extinção da execução fiscal nº 0001998.75.2001.8.11.0037 e o consequente desfazimento do arresto recaído sobre bem imóvel de sua propriedade, consistente no “imóvel urbano com residência de alvenaria, constante no Lote n. 08, da Quadra n. 15, do Loteamento denominado ‘Jardim Campo Verde’, situado na cidade de Campo Verde-MT, matriculado sob n. 123, Livro 1-A, fls. 003, Protocolo n. 203, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde-MT.

Afirmam que são os legítimos proprietários do imóvel em questão, conforme contrato de compra e venda anexo à inicial, e que “foram alvos de duas outras ações de execução fiscal, as quais, os embargantes foram vencedores, autos de n. 7634.36.2012. Cód. N. 116965, 4ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, e autos de n. 3663.98.2012.8.11.0051, Cód. n. 74664, 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT”, uma vez que não possuíam qualquer relação com a dívida exequenda, em nome daqueles que lhes venderam o bem.

Asseveram que não existe nenhuma relação entre os Recorrentes, embargados e exequente na ação principal, inclusive, que o arresto ocorreu nos autos principais tão somente em 03.10.2016.

Salienta que o Juiz singular não observou a certidão atualizada a qual demonstrou constar ainda o arresto solicitado, o qual, na sentença deveria ter julgado o mérito da ação e determinado a baixa do arresto.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro.

O Apelado apresentou às suas contrarrazões, no id. 167731235.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO VIANA, OAB/MT 17947-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Alves Ferreira e Vera Lúcia Batista da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que nos autos dos Embargo de Terceiro julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em observância à coisa julgada.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que os Apelantes, nos autos dos Embargos de Terceiro, a extinção da execução fiscal nº 0001998.75.2001.8.11.0037 e o consequente desfazimento do arresto recaído sobre bem imóvel de sua propriedade, consistente no “imóvel urbano com residência de alvenaria, constante no Lote n. 08, da Quadra n. 15, do Loteamento denominado ‘Jardim Campo Verde’, situado na cidade de Campo Verde-MT, matriculado sob n. 123, Livro 1-A, fls. 003, Protocolo n. 203, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde-MT, CEP: 78.840-000”.

Defendiam, para tanto, que eram os legítimos proprietários do imóvel em questão, conforme contrato de compra e venda anexo à inicial, e que “foram alvos de duas outras ações de execução fiscal, as quais, os embargantes foram vencedores, autos de n. 7634.36.2012. Cód. N. 116965, 4ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, e autos de n. 3663.98.2012.8.11.0051, Cód. n. 74664, 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT”, uma vez que não possuíam qualquer relação com a dívida exequenda, em nome daqueles que lhes venderam o bem.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos de Terceiro, o Julgador
a quo
, extinguiu-os, em obediência à coisa julgada, por “identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação nº 0007634-36.2012.8.11.0037, que teve sentença de procedência prolatada em 06/10/2017, transitada em julgado em 13/03/2019”,

Contra a sentença se insurge os Autores, irresignados, interpuseram o presente recurso visando reforma-la para que seja julgado “o mérito da demanda, deferindo-se todos os pedidos formulados nos embargos de terceiro, oposto pelos Recorrentes”, uma vez que alegam subsistir a restrição de transferência na matrícula do imóvel desde o ano de 2017.

Analisando os autos, constato, como bem observado pelo Magistrado singular, que os embargos em apreço possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido com os Embargos de Terceiro denº 0007634-36.2012.8.11.0037, que teve sentença de procedência prolatada em 06/10/2017, transitada em julgado em 13/03/2019.

Logo, a prolação de nova sentença de mérito no mesmo sentido, além de, por óbvio, ferir a coisa julgada, seria completamente inócua ao fim colimado.

Ressalto, se há alguma providência a ser tomada para a efetiva cancelamento do arresto registrado na matrícula do imóvel, esta deve ser realizada nos autos da execução fiscal n. 0001998-75.2001.8.11.0037, ou, ainda, pela via do cumprimento de sentença.

Desse modo, considerando que os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, bem como ante a ocorrência de coisa julgada, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe

Dessarte, estabelecidas essas premissas, e sem delongas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.
Mantida a decisão anterior dos benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO VIANA, OAB/MT 17947-A.

Excelência, uma questão de ordem.

A questão da justiça gratuita, ficou pendente, no recurso, de análise, porque o juiz havia cassado a liminar que vossa excelência havia decidido.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Qual o fundamento do benefício da justiça gratuita, se a parte é proprietária de bem imóvel?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO VIANA, OAB/MT 17947-A.

Ele era hipossuficiente porque o único bem que detém é a residência em que reside, a qual é objeto da lide.

Quando foi formulado o agravo, vossa excelência entendeu que ele realmente detinha a hipossuficiência. E essa hipossuficiência não mudou.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Isso foi objeto do agravo e a parte já é beneficiária da justiça gratuita e neste caso se trata de apelação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO VIANA, OAB/MT 17947-A.

O juiz, no recurso de apelação, na decisão, cassa a liminar de vossa excelência e, ao fazer o recurso, faço pedido neste sentido, de que seja analisado.

Por este motivo não foram recolhidos.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Caso os eminentes desembargadores consintam, consignarei na parte dispositiva do meu voto que mantenho o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

De acordo.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023